Tribunal: TJDFT
Processo: 0714763-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VÍCIOS. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTES. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Não há como se considerar presente o vício de obscuridade se o recurso não aponta qual a obscuridade presente nem especifica qual ponto da decisão deve ser esclarecido.

2. É descabido falar em omissão quanto a argumentos suscitados apenas nos embargos de declaração, sem que tenham jamais sido apresentados anteriormente nos autos.

2.1. Não se verifica vício de omissão quanto a alegação de fato insuscetível de infirmar a conclusão atingida pelo julgado.

3. O vício de contradição previsto no inciso I do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que possibilita a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna ao acórdão, isto é, o desacordo entre as partes integrantes da decisão, como fundamentação, dispositivo e ementa.

3.1. Não se verifica contradição interna no acórdão embargado, o qual rejeitou as alegações da embargante de forma clara e coerente.

4. A decisão não pode ser apontada como obscura, omissa ou contraditória apenas por divergir das teses apresentadas pela parte. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.